Tribunal: TJPA
Processo: 0003825-45.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003825-45.2015.8.14.0006
APELANTE: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

APELADO: MARCIONILA SOUSA FARIAS, LEONARDO PIRES VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRAZO EM OBRA. COMPROVAÇÃO DE ALUGUEIS PAGO NO PERÍODO DE MORA. DANOS MATERIAS EMERGENTES. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. É pacífico na jurisprudência do Colendo Tribunal Superior (STJ) o entendimento que o atraso injustificado em obras, gera para o promitente devedor, o dever de restituir os aluguéis pagos durante o período de inadimplência da obra.

2. No Direito Brasileiro o contrato de promessa de compra e venda de imóvel consiste num acordo de vontade em que o promitente vendedor se obriga a celebrar o contrato definitivo nas mesmas condições pactuadas no acordo preliminar. Portanto, estando o comprador adimplente, como no caso em tela, cabia ao vendedor celebrar o contrato definitivo, com força de escritura pública, nos mesmos termos da avença preliminar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº:
0003825-45.2015.8.14.0006

APELANTE:
BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

ADVOGADOS: DAVI COSTA LIMA OAB/PA 12.374 VERENA FORMIGOSA OAB/PA 26.041

APELADO:
MARCIONILA SOUSA FARIAS

APELADO: LEONARDO PIRES VIANA

ADVOGADO: LIDIANE DIAS DA CUNHA OAB/PA 14.949

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª vara cível de Ananindeua que julgou procedentes os pedidos das autoras
MARCIONILA SOUSA FARIAS e LEONARDO PIRES VIANA

A sentença impugnada condenou a Ré
BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) e à restituição integral dos valores pagos a título de aluguel pagos durante o período de mora da construtora, em benefício dos autores
MARCIONILA SOUSA FARIAS e LEONARDO PIRES VIANA

Inconformada a Ré/Apelante interpôs o presente Recurso e em suas razões recursais alega:
a)
inexistência de atraso na obra, pois teria sido a Autora que teria atrasado a entrega dos documentos para financiamento do restante da dívida, junto a financiadora,
b)
a não configuração de danos morais, ante a ausência de comprovação de qualquer abalo à integridade moral do Autor/Apelado,
c)
subsidiariamente, requer a redução do quantum da indenização em danos morais,
d)
por fim, requer a condenação a Autora, ora Apelada em litigância de má-fé, por considerar a litigância um ato de tentativa de enriquecimento ilícito.

Os Recursos foram recebidos no duplo efeito pelo juízo singular (ID 2128255 - pp. 1).

Não foi apresentado contrarrazões (ID 2286811 - Pág. 1).

Intimadas as partes para Audiência de Conciliação, quedaram-se inertes (ID 2658045 - Pág. 1).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo (ID 2123286 - pp. 18), estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de danos materiais emergentes a título de alugueis pagos durante o atraso na entrega de imóvel, objeto do negócio jurídico em questão, por inadimplência do devedor, além de indenização por danos morais.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito.

Pois bem.

No presente caso, o juízo singular condenou a Ré
BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) e à restituição integral dos valores pagos a título de aluguel pagos durante o período de mora da construtora, em benefício dos autores
MARCIONILA SOUSA FARIAS e LEONARDO PIRES VIANA

Primeiramente, faz necessário enfatizar acerca da existência de relação contratual entre as partes (ID 2123270 - pp. 1 - 36), cujo instrumento assinado em 07 de julho de 2011, consiste na celebração da promessa de compra e venda da unidade imobiliária apt. 300, Bloco 02, no Condomínio Super Life Ananindeua, com prazo de entrega previsto para 30 (trinta) meses de sua pactuação (07.07.2011), prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias (ID 2123270 - pp. 27)

Ocorre que o a unidade habitacional foi entregue somente em julho de 2015, um ano após a data prevista para entrega, somada com os 180 dias de tolerância, conforme informação das partes em audiência (ID 2123282 - Pág. 1). Assim, a Autora teve que continuar arcando com as despesas de aluguel durante o período de inadimplência da Construtora, cujo período compreende os meses compreendidos entre julho de 2014 a julho de 2015, conforme faz provas (ID 2123271 – pp 7 - 8).

Desta feita, o juízo
a quo
entendeu, de forma correta, pela indenização por danos materiais, a ser pagos pela Ré/Apelante, na forma de restituição de aluguéis pagos no período de inadimplência da Construtora, pois a título de danos emergentes o promitente comprador pode reivindicar os valores gastos com as despesas de moradia, devendo a construtora ressarcir tais gastos pelo período que ultrapassar o prazo máximo da obra definido no contrato originário.

É pacífico na jurisprudência do Colendo Tribunal Superior (STJ) o entendimento de que o atraso injustificado em obras gera para o promitente devedor o dever de restituir os aluguéis pagos durante o período de inadimplência da obra.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES - DANOS MATERIAIS E CLÁUSULA PENAL -Comprovado o atraso na entrega da unidade, inafastável a mora das rés, que tem início a partir da data contratual prevista, já contado o prazo de 180 dias de tolerância, até a entrega das chaves (...) Alugueis pagos pelo autor enquanto pendente a disponibilização das chaves (março a junho de 2014) - Restituição devida apenas dos meses em que se verificou a mora da ré - Cláusula penal contratual prevista no contrato para a hipótese de atraso, que deve ser aplicada a partir do termo final previsto em contrato, incluído o prazo de tolerância, até a efetiva entrega das chaves - Sentença reformada - Inversão do ônus de sucumbência - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1842261 SP 2019/0301580-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 05/03/2020).

RECURSO ESPECIAL Nº 1.848.602 - RJ (2019/0340692-0) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : MDL REALTY INCORPORADORA S.A. RECORRENTE : FALCÃO MANOEL TELLES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADOS : LUCIANA FORTES FARAH TEIXEIRA DA CRUZ - RJ112753 MARCILIO AFONSO LUSTOSA VIEIRA - RJ004652D KARINA BASTOS LANNES VIEIRA - RJ227482 RECORRIDO : SIMPLICIA SOARES SILVA ADVOGADOS : PEDRO LEMOS LEITE VILLASBÔAS - RJ150805 RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963 ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237 WAGNER COUTINHO LINDOSO - RJ157571 RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239 VICTOR DA SILVA CARVALHO - RJ211951. Nesse contexto, comprovada a necessidade da locação ao longo do período de atraso da obra bem como pagamento dos respectivos alugueis a fls. 62/71, correta a condenação dos apelantes ao pagamento de danos emergentes, tal como determinado na sentença. (STJ - REsp: 1848602 RJ 2019/0340692-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 03/03/2020).

DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA x CONTRATO DE FINANCIAMENTO

A apelante sustenta que o atraso na entrega da obra não deve ter por base o contrato de promessa de compra e venda, realizado em julho de 2011, cuja data de conclusão da obra, somado ao prazo de tolerância é o mês de julho de 2014, mas sim o contrato de financiamento de compra e venda celebrado junto a financiadora, realizado em novembro de 2013

Tal argumento não se sustenta, pois o Código Civil confere ao contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, segurança suficiente para a futura efetivação do negócio celebrado. Ademais, o Art. 464, preceitua que o Juiz, a pedido, poderá suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar.

Assim,
no Direito Brasileiro, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel consiste num acordo de vontade em que o promitente vendedor se obriga a celebrar o contrato definitivo nas mesmas condições pactuadas no acordo preliminar. Portanto, estando o comprador

adimplente, como no caso em tela, cabia ao vendedor celebrar o contrato definitivo, com força de escritura pública, nos

mesmos
termos da avença pre
liminar.

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE RETROVENDA NÃO REPETIDA NA ESCRITURA PÚBLICA DO PACTO DEFINITIVO. NECESSÁRIA RENÚNCIA EXPRESSA. MULTA POR EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS. DESCABIMENTO.

1. A promessa de compra e venda de imóvel consubstancia contrato preliminar bilateral, figura autônoma, que materializa relação jurídica de natureza patrimonial, em que as partes se obrigam a concluir certo conteúdo, pronto e acabado, qual seja o fato de realização da compra e venda, mediante outorga da respectiva escritura pública.

2. Tal pacto - perfectibilizado em instrumento público ou particular, registrado ou não em cartório de imóveis - tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, salvo se prevista cláusula de arrependimento do comprador ou se ocorrido posterior distrato (resilição).

3. No momento em que ocorrido o acordo de vontades entre o promitente vendedor e o promissário comprador, o contrato preliminar passa a configurar ato jurídico perfeito, cuja validade, inclusive de suas cláusulas, é aferida ao tempo de sua celebração. Desse modo, uma vez constatada a capacidade das partes e a ausência de quaisquer vícios ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade, a promessa de compra e venda e respectivas cláusulas remanescerão válidas e eficazes, ainda que não sejam transcritas no pacto definitivo objeto da escritura pública. (Grifei).

Ademais, a partir da análise da situação fática, o início do pagamento das prestações se deu na vigência do contrato de promessa de compra e venda, data anterior ao da celebração do contrato definitivo com a financiadora. Não restando qualquer dúvida de que o contrato já se encontrava em vigor antes da celebração do contrato de financiamento.

DA CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E DO QUANTUM

Com relação à alegação de não configuração do dano moral, entendo que não assiste razão à ré, visto que o atraso na entrega do empreendimento, por um período tão longo, tem o condão de gerar pagamento de compensação por danos morais. Isso porque, note-se, tal fato extrapola o mero aborrecimento, causando
abalo moral que ultrapassa o mero dissabor.

Para parcela significativa dos brasileiros a aquisição da casa própria não se enquadra como algo corriqueiro e usual, pelo contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação (promessa de compra e venda). Não raramente o planejamento das famílias sofre adaptações buscando honrar o compromisso assumido, inclusive abdicando-se de outras atividades.

Portanto, em relação aos danos morais, também entendo pela sua configuração, uma vez que, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o imóvel foi entregue um ano após a data prevista para entrega, demonstra-se superar o mero aborrecimento, gerando profundo abalo psicológico aos Autores e sua família.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais Brasileiros,
in verbis
:

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0737484-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: CLEUTON SILVA NOGUEIRA, CLAUDIA PEREIRA DO VALLE APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Consabido que o ressarcimento dos prejuízos materiais compreendem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. Estes baseiam-se na frustração da expectativa de um lucro esperado e aqueles na diminuição patrimonial ocasionada ao lesado. 2. a indenização por danos emergentes é inacumulável com as despesas de locação feitas pelos apelantes durante o atraso na entrega da obra, por representar um bis in idem e face aos lucros cessantes deferidos na intância a quo, tendo em vista que visam ao mesmo fim compensatório. 3.
Configura dano moral indenizável, o atraso na entrega de imóvel que vulnera o consumidor em seu direito fundamental à moradia, à paz e à dignidade da pessoa humana
. 4. A legalidade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo n° 1.599.511/SP. 5. Falta interesse recursal ao recorrente quanto aos juros de mora, porquanto constado manifestação do ilustre Magistrado a quo, nos exatos limites do que foi requerido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/DFT. Acórdão n.1176484, 07374844320178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO APRECIADAS EM CONJUNTO. A ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Na hipótese, contudo, a unidade habitacional não se encontra devidamente individualizada junto ao Registro de Imóveis. Por essa razão, mostra-se inviável a adjudicação pretendida, devendo ser mantida a extinção do feito. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Evidenciado que a construtora ultrapassou o prazo contratualmente previsto para a entrega da obra – já considerada a cláusula de tolerância -, impõe-se o dever de indenizar ao autor pelos prejuízos experimentados. Danos. EMEERGENTES (VALORES DESPENDIDOS COM ALUGUÉIS NO PERÍODO DA MORA) comprovado pela parte autora despendeu valores com aluguéis no período da mora da construtora, de rigor a sua condenação ao ressarcimento a esse título. LUCRO CESSANTES Conquanto possível a fixação de indenização por lucros cessantes diante do “quantum” que o autor deixou de receber caso o imóvel estivesse locado no período da mora construtora, o que, aliás, até se presume, ante a jurisprudência consolidada do STJ a respeito, na hipótese, não há como julgar procedente tal pedido por absoluta incongruência com o deferimento do pleito de indenização por danos emergentes, correspondentes à importância que o demandante foi obrigado a despender com a locação de outro imóvel em face do atraso na entrega da obra. DANOS MORAIS
Situação excepcional dos autos em que o atraso na entrega da obra causou ansiedade e angústia ao adquirente do imóvel, não se tratando, pois, de mero percalço advindo de corriqueiro inadimplemento de cláusula contratual, impondo-se o dever de indenizar. O atraso na entrega da obra por mais de seis meses gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano moral experimentado pelo autor
. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081966483, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 14-08-2019)
Julgamento: 30.11.2011. Sexta Câmara Cível. Desprovimento do recurso.” (Apelação nº 0011378-30.2009.8.19.0002, 6ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Nagib Slaibi. j. 16.05.2012). Grifo nosso.

Assim, o atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de compensação pelos danos psicológico sofrido pelo comprador/consumidor em razão de ter sido desrespeitada a legislação consumerista e os princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles o da boa-fé objetiva. Note-se que o longo atraso na entrega do empreendimento gera dano/frustração à parte consumidora, caracterizando a existência de ato ilícito, devendo ser mantida a sentença quanto aos danos morais, inclusive, quanto ao valor da condenação.

A fixação do quantum indenizatório deve ter em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o nível econômico da parte ofendida e do ofensor e as circunstâncias do caso, sem perder de vista o caráter pedagógico de tal condenação. Assim, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrados na sentença é suficiente para compensar o dano sofrido, sem causar enriquecimento ilícito e sem onerar por demasia a Apelante.

Por configurar matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, e sendo a responsabilização civil contratual, fixo para o dano material juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Em progressão, consigno para a indenização por danos morais, juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter hígida a sentença guerreada
.

É como voto.

Belém-PA_____/__________________/________

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021